Tribunal: TJSP
Processo: 1088541-51.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO- Importação de caixa de uvas do tipo Red Globe- - Alegação de avarias nas caixa de uvas decorrente de oscilação de temperatura no transporte rodoviário, realizado pela ré- Realização de Laudo Pericial à distância por informação de terceiro ao Engenheiro Agrônomo, perito que assinou o Laudo- Ausência de realização da perícia, pelo subscritor do laudo "in loco"- Inconsistência no

Ementa:
APELAÇÃO- Importação de caixa de uvas do tipo Red Globe- - Alegação de avarias nas caixa de uvas decorrente de oscilação de temperatura no transporte rodoviário, realizado pela ré- Realização de Laudo Pericial à distância por informação de terceiro ao Engenheiro Agrônomo, perito que assinou o Laudo- Ausência de realização da perícia, pelo subscritor do laudo "in loco"- Inconsistência no laudo, culminando com ausência do seu desiderato- Responsabilidade da ré adstrita ao transporte e não na aferição da temperatura necessária ao transporte da mercadoria- Ausente a responsabilidade da ré, quantos aos prejuízos alegados e não comprovados, merece parcial reparo a sentença combatida, para julgar-se improcedente a ação. Sentença de parcial procedência, reformada- RECURSO DA RÉ PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA.